Tribunal: TJES
Processo: 5026392-16.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026392-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (3)
RECORRIDO: JOYCE LEMOS LYRIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA MAJORADA POR MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DA MULTA APLICADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão que reconheceu a desídia de todas as executadas em retirar o nome da exequente dos registros de proteção ao crédito, majorando a multa cominatória e a distribuindo entre as executadas conforme sua responsabilidade perante a resolução do imbróglio, sendo a empresa AYMORÉ responsável pela metade do valor da multa cominatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há a necessidade de intimação pessoal da executada para cumprimento da medida; (ii) se o valor da multa ora arbitrada é devido ou se configura enriquecimento sem causa; (iii) se há a possibilidade de redução do quantum arbitrado em desfavor da executada AYMORÈ.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou demonstrada nos autos a impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte da recorrente, que sequer demonstrou que tentou retirar o nome da exequente dos cadastros de proteção ao crédito.

4. A multa cominatória no valor de R$8.100,00 arbitrado em desfavor da ora recorrente se mostra proporcional à sua desídia em resolver a situação da exequente e à capacidade econômica da recorrente.

5. Não resta configurado enriquecimento sem causa, pois a multa tem caráter coercitivo e encontra respaldo no art. 537 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória fixada em valor razoável e aplicada em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial que determinou a retirada da inscrição do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito não configura excesso ou enriquecimento sem causa, devendo ser mantida quando demonstrada sua função coercitiva.”.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 537, §1°; CC, art. 884.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026392-16.2022.8.08.0035

RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: JOYCE LEMOS LYRIO, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., G & L AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, LVR TURISMO LTDA – ME.

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA MAJORADA POR MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DA MULTA APLICADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão que reconheceu a desídia de todas as executadas em retirar o nome da exequente dos registros de proteção ao crédito, majorando a multa cominatória e a distribuindo entre as executadas conforme sua responsabilidade perante a resolução do imbróglio, sendo a empresa AYMORÉ responsável pela metade do valor da multa cominatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há a necessidade de intimação pessoal da executada para cumprimento da medida; (ii) se o valor da multa ora arbitrada é devido ou se configura enriquecimento sem causa; (iii) se há a possibilidade de redução do quantum arbitrado em desfavor da executada AYMORÈ.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou demonstrada nos autos a impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte da recorrente, que sequer demonstrou que tentou retirar o nome da exequente dos cadastros de proteção ao crédito.

4. A multa cominatória no valor de R$8.100,00 arbitrado em desfavor da ora recorrente se mostra proporcional à sua desídia em resolver a situação da exequente e à capacidade econômica da recorrente.

5. Não resta configurado enriquecimento sem causa, pois a multa tem caráter coercitivo e encontra respaldo no art. 537 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória fixada em valor razoável e aplicada em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial que determinou a retirada da inscrição do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito não configura excesso ou enriquecimento sem causa, devendo ser mantida quando demonstrada sua função coercitiva.”.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 537, §1°; CC, art. 884.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão de ID 16645105 que: (i) reconheceu a desídia das executadas em cumprir a tutela de urgência concedida liminarmente para se abster de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção a crédito (ID 9174911); (ii) majorou o valor da multa cominatória outrora fixada; e (iii) distribuiu a obrigação de pagamento da referida multa de acordo com a responsabilidade de cada uma das executadas quanto ao descumprimento da medida, tendo sido atribuído à recorrente o pagamento do valor equivalente à metade da multa cominatória por sua inércia na resolução da demanda, pois era a responsável pelo cancelamento do débito, tendo permanecido silente mesmo após as solicitações de retirada da inscrição por parte das outras executadas, nestes termos:

“DETERMINO:

1) Intime-se a parte Autora para ciência da presente Decisão.

2) Intimem-se as Executadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob penha de penhora, realizar o devido pagamento dos valores que fazem referência as astreintes da seguinte maneira:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
:

R$ 600,00 (seiscentos reais) referente ao descumprimento do item I da Decisão de ID19081845.

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente ao descumprimento do item II da Decisão de ID19081845.

Totalizando o montante de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) referente as astreintes.

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, G&L AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, LVR TURISMO LTDA - ME:

R$ 600,00 (seiscentos reais) de forma voluntária, referente ao descumprimento do item I da Decisão de ID19081845.

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) de forma voluntária, referente ao descumprimento do item II da Decisão de ID19081845.

Totalizando o montante de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) referente as astreintes.

3) Não ocorrendo pagamento em tempo hábil, retornem-me os autos conclusos.

4) Certifique quanto aos trânsito em julgado.

5) APÓS TRÂNSITO EM JULGADO, tendo sido realizado o pagamento voluntário das astreintes fixadas, expeça-se alvará em favor da parte Exequente.”.

Inconformada, a executada AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A interpôs Recurso Inominado, (ID 16645106) defendendo a necessidade de intimação pessoal da executada/recorrente para cumprimento da obrigação de fazer outrora imposta, alega enriquecimento sem causa por entender que era desnecessária a aplicação de multa no presente caso, bem como pugna pela revisão do valor arbitrado por entender que extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16645123), pugnando, em síntese, pela manutenção da condenação.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo de ID 16645107 e 16645108.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Cinge-se a controvérsia em verificar a procedência das alegações da recorrente quanto à alegação de inexistência de intimação pessoal da executada para providenciar o cumprimento da medida liminar, a desnecessidade de aplicação de multa cominatória nos patamares fixados e a razoabilidade do valor da multa cominatória no contexto dos fatos processuais e da legislação aplicável.

Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de faze, ressaltando o teor da Súmula n° 410 do STJ, insta salientar que o AR de citação da recorrente foi assinado em 12/09/2023 (ID 9175026) e, tendo pleno conhecimento do teor da presente demanda desde esta data, era seu dever providenciar a retirada da inscrição do nome da exequente/recorrida dos cadastros de proteção ao crédito, o que não ocorreu por livre iniciativa da parte, e sim após a expedição de ofício, ao SERASA, pelo juízo sentenciante, estando rechaçada, pois, a referida alegação.

Quanto ao suposto enriquecimento sem causa arguido pela recorrente por entender pela desnecessidade da multa cominatória outrora arbitrada, destaco que tais justificativas não se mostram aptas a afastar sua incidência no período em que esta foi devidamente apurada.

Como destacado pelo juízo sentenciante “
o suposto ‘enriquecimento’ não se daria de forma ilícita, pois derivado de ordem judicial, tampouco sem causa, por ter sua causa originada na recalcitrância do devedor no cumprimento da obrigação de fazer
.”.

Ressalto novamente que a retirada da restrição inserida no nome da exequente/recorrida apenas ocorreu após o juízo sentenciante emitir oficio para o SERASA, evidenciando tamanha desídia das executadas em resolver a situação da consumidora recorrida.

No tocante à revisão do valor da aludida multa cominatória, insta salientar que a medida possui natureza primordialmente coercitiva e inibitória, e não indenizatória ou punitiva. Seu objetivo precípuo é compelir o devedor a cumprir a obrigação específica imposta judicialmente, e não gerar um enriquecimento indevido à parte credora.

A possibilidade de revisão da multa, mesmo após o trânsito em julgado, é prerrogativa do julgador, conforme o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
.”.

Temos que o exercício dessa prerrogativa deve ser amparado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

No caso em apreço, a multa cominatória atribuída no valor de R$8.100,00 (oito mil e cem reais) em face da recorrente, por si só, não se mostra desproporcional à sua inércia para providenciar a retirada de restrição do nome da autora, que foi suscitada pela demais executadas antes do ingresso da recorrente na demanda e que permaneceu após sua inserção nesta lide, evidenciando uma recalcitrância que deve ser coibida.

A multa, nesse contexto, cumpriu seu papel coercitivo, ainda que tardiamente, e o valor alcançado é uma consequência direta da inércia da própria recorrente. Afastar ou reduzir drasticamente esse valor poderia, de fato, gerar a sensação de que o descumprimento de decisões judiciais por empresas de grande porte é vantajoso, pois a penalidade seria minimizada
a posteriori
.

Os julgados citados pela recorrente em suas razões recursais, embora reconheçam a possibilidade de revisão, o fazem em situações de manifesta exorbitância ou irrisoriedade.

A multa de R$8.100,00 (oito mil e cem reais) pra uma instituição financeira de grande porte não se enquadra nos parâmetros de excessividade que justifiquem a intervenção judicial. Pelo contrário, demonstra a efetividade da medida coercitiva diante da resistência da recorrente em cumprir a determinação judicial.

Ademais, o argumento de enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, não se aplica à situação da multa cominatória quando esta é decorrente da legítima imposição judicial para compelir o cumprimento de uma obrigação.

O enriquecimento sem causa pressupõe uma ausência de justa causa para a aquisição patrimonial, o que não ocorre quando a verba é resultado de uma decisão judicial que visa a garantir a efetividade da prestação jurisdicional e o respeito à autoridade do Poder Judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pela recorrente, que menciona o enriquecimento sem causa, geralmente se refere a casos em que a multa atinge valores desproporcionais e não cumpre mais sua função coercitiva, tornando-se uma fonte de lucro desmedido para o credor. Não é o que se verifica no presente caso, em que a multa reflete um período considerável de descumprimento por parte da recorrente e mantém um patamar razoável em relação à obrigação principal e às condições das partes.

Assim, o Recurso Inominado não merece provimento, pois a recorrente não conseguiu demonstrar a existência de justa causa para o prolongado descumprimento da ordem judicial, tampouco a manifesta excessividade da multa cominatória.

Por isso, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, de modo a rejeitar a irresignação recursal da recorrente, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado a r. decisão de ID 16645105, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)